Tribunal: CARF
Processo: 10880.957370/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957370/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.512 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ANDAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
DO
MÉRITO
DA
DECISÃO
DEPRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece de recurso voluntário ante à ausência de contestação do mérito
da decisão de primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.957366/2017-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.506, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, objetivando a reforma de acórdão proferido pela primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957370/2017-62
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.512 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957370/2017-62

Trata-se de Declaração de Compensação (DComp) em que o contribuinte
compensou débitos diversos com suposto crédito IRPJ/CSLL decorrente de pagamento indevido.
A unidade de origem proferiu despacho decisório que decidiu reconhecer
parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologar parcialmente as compensações
declaradas, consoante consta no demonstrativo de análise de crédito anexo ao despacho
decisório.
Cientificado por via postal o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída, onde argumenta, em síntese, que “os créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da
desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período”.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora de
primeira instância julgou-a improcedente, concluindo, em resumo, que o débito informado na
DCTF retificadora é que foi objeto de compensação com o crédito que ora se pretende utilizar, e
que o saldo então disponível daquele pagamento também fora utilizado por meio de declaração
de compensação transmitida anteriormente à analisada nos presentes autos, restando reconhecido
somente pequeno saldo residual.
Intimado sobre a decisão de primeira instância, o contribuinte, tempestivamente,
apresentou recurso voluntário. Em resumo, alega que seu departamento fiscal se equivocou ao
não retificar suas declarações já antes da apresentação da manifestação de inconformidade, e
requereu prazo para que pudesse retificá-las e para demonstrar a relação dos créditos a que faria
jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1301-
004.506, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo.
Contudo, o recurso voluntário interposto pela Interessada não ataca a
decisão recorrida, pelo contrário, concorda que não haveria provas do
indébito, limitando-se a requerer dilação de prazo para que pudesse
retificar declarações e demonstrar o crédito requerido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.512 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957370/2017-62

Por falta de insurgência da Recorrente quanto ao mérito da decisão de
primeira instância, não cabe a este Colegiado analisar os fundamentos do
recurso, dada a ausência de expressa contestação, conforme autorizam o
art. 171 e o § 1o do art. 212 do Decreto n° 70.235/1972.
Trata-se, pois, de recurso que carece de objeto, não sendo de
competência do CARF a dilação de prazo fixado pela própria lei. Nesse
sentido, assim dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Desse modo, apresentado o recurso voluntário, não cabe ao CARF
prorrogar o prazo para apresentação de provas e retificação de
declarações, não devendo ser conhecido o recurso voluntário que não
constesta a decisão de primeira instância.CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão
preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital